Tribunal: TJSP
Processo: 0012178-05.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' – Recurso defensivo – Improcedência – Ausência de mérito do sentenciado – Acusado reincidente, condenado por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça, tendo longa pena a cumprir - Se não bastasse, o exame criminológico realizado não se mostrou

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento pelo Juízo 'a quo' – Recurso defensivo – Improcedência – Ausência de mérito do sentenciado – Acusado reincidente, condenado por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça, tendo longa pena a cumprir - Se não bastasse, o exame criminológico realizado não se mostrou favorável à benesse, apontados aspectos negativos acerca da personalidade do reeducando – Não preenchimento do requisito subjetivo – Aplicação do princípio do "in dubio pro societate", vigente em sede de execução penal – Negado provimento ao recurso.